Tribunal: TJDFT
Processo: 0727036-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CDA. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIDOS. NULIDADE. NÃO VERIFICADA.
1. Se a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a execução fiscal preenche os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80 (nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos legais, a origem/natureza/fundamento legal do débito, a data e o número da inscrição no Registro de Dívida Ativa, etc.) e não tendo o devedor apresentado elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez ope legis que milita em favor daquelas, tem-se por insubsistente a argumentação de nulidade.
2. Não se vislumbra, de plano, caráter confiscatório nas multas constantes da CDA quando equivalentes, em princípio, a 10% do valor principal.
3. Não há que se falar em bis in idem quanto à cobrança concomitante de juros de mora e multa moratória, uma vez que os institutos possuem naturezas jurídicas diversas.
4. Os juros de mora são devidos como compensação em razão da falta de disponibilidade de recursos oriunda do não pagamento da dívida na época oportuna, incidindo pelo período do atraso, até que venha a ser adimplida a obrigação. Já a multa moratória possui caráter de sanção pelo simples descumprimento da obrigação de pagamento no vencimento, constituindo penalidade cominada para desestimular o atraso. Precedente do STJ.
5. Recurso conhecido e não provido.